Tribunal: TJES
Processo: 5011727-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011727-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELVIS LIMA CARREIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA
L. RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/24. OBRIGATORIEDADE
DO
EXAME CRIMINOLÓGICO.
NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI NOVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Necessidade de realização de exame criminológico
. A Lei n.º 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico, em todos os casos em que o apenado, possuir direito a progressão de regime.

2
.
Em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024. Precedente do STJ.

3. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

4. Os crimes foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual, não é obrigatória a realização do exame criminológico.

5. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011727-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELVIS LIMA CARREIRO (DPE)

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que deferiu a progressão de regime do apenado
ELVIS LIMA CARREIRO
, para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 10038555 – sequencial 403.2), o Ministério Público Estadual sustenta que a progressão de regime, somente poderia ser concedida, após a realização do exame criminológico, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.843/24, que modificou o art. 112, § 1º, da LEP (Lei nº 7.210/84), estabelecendo a obrigatoriedade do referido exame, em todos os casos.

De início,

registro que

a Lei n.º 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico,
em todos os casos
, em que o apenado possuir direito a progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da aludida norma, tem-se que é preciso definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, entendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(..) 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (grifo nosso)

(RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em
03 de setembro de 2024
, cuja relatoria coube ao em.
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto, ainda, que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do STF, e na Súmula nº 439, do STJ.

No caso dos autos
, os crimes foram praticados em 31/10/2007 (processo nº 0015640-67.2007.8.08.0012), 25/08/2008 (processo nº 0016722-88.2008.8.08.0048) e 25/10/2016 (processo nº 0004534-93.2016.8.08.0012), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, de modo que não é obrigatória a realização do exame criminológico.

Por fim
, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 92.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0009994-25.2008.8.08.0050, que concedeu progressão prisional para o regime semiaberto a
ELVIS LIMA CARREIRO
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o ora agravado ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/24.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, no caso em apreciação, em que pese a decisão objurgada tenha sido proferida após a promulgação da Lei nº 14.843/24, a magistrada
a quo
concedeu ao reeducando a progressão para o regime semiaberto sem a realização de exame criminológico prévio.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau recorreu da decisão proferida, fundamentando o seguinte:

“Como pode ser observado a alteração promovida pela Lei 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos, assim, diante da expressa previsão legal, cuja observância é essencial para garantir a estabilidade das instituições, como pilar fundamental do sistema jurídico e democrático, necessário garantir a sua devida aplicação.

Nesse sentido, os argumentos aduzidos na decisão vergastada não prosperam. Isso porque, a realização de exame criminológico em presos é fundamental para avaliar fatores como risco de reincidência, potencial de ressocialização e necessidade de tratamentos específicos. Essas avaliações ajudam a determinar o tipo de intervenção mais adequada para cada indivíduo, contribuindo para a segurança pública e para a eficácia do sistema prisional”.

Assim, após analisar minuciosamente os documentos que instruem o feito, entendo que merece acolhimento o recurso ministerial.

Isso pois,
quando proferida a decisão agravada, já estava em vigor a Lei nº 14.843/24, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime prisional em todos os casos
, de modo que a decisão
a quo
viola expressamente o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Nesse ponto, oportuno colacionar recentes julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios a respeito do tema, incluindo este e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº. 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. REQUISITOS PREENCHIDOS POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO NOVEL COMANDO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico. 2. Na espécie,
a decisão agravada foi publicada em 20/05/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.
3. A respeito da obrigatoriedade do exame criminológico a incipiente jurisprudência pondera que ‘
tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime’
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024) 4. Recurso conhecido e provido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação
Ministerial contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/24, tão-somente em relação à alteração da LEP, art. 112, § 1º, e deferiu progressão ao regime aberto. Tese rechaçada. Princípio da individualização. Obrigatoriedade de realização de exame criminológico, com o advento da Lei nº 14.843/24. Regime aberto cassado
. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; AG-ExPen 0006373-32.2024.8.26.0996; Ac. 18081060; Itu; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 04/07/2024; DJESP 11/07/2024; Pág. 2128).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.843/24 PARA DEFERIR PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. Acolhimento. Decisão judicial que violou frontal e expressamente as disposições do §1º do art. 112 da Lei nº 7.210/84. Inovação legislativa, ademais, que não se ressente de qualquer vício de constitucionalidade, uma vez que levada a efeito dentro da esfera de competência do Congresso Nacional. Ainda, preceitos legais que não atingiram núcleo sensível dos direitos dos condenados, mantendo as características necessárias do sis.tema de execução para que o reingresso na sociedade do apenado se faça de forma progressiva e segura, com base no seu merecimento e senso de responsabilidade, sem que se descure da segurança pública. Também,
novel legislação que deve ser aplicada imediatamente, porquanto não há direito adquirido a regime jurídico de cumprimento de pena, uma vez que a fruição das benesses legais depende do preenchimento de determinados requisitos de ordem objetiva e subjetiva que são satisfeitos ao longo da execução e aferíveis judicialmente assim que satisfeitos. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido
. (TJSC; AG-ExPen 8000332-21.2024.8.24.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 09/07/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº. 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO NOVEL COMANDO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico. 2.
Na espécie, embora o atestado de pena atualizado demonstre que o agravado atendeu os requisitos objetivos impostos pela lei para concessão da progressão do regime em 14/03/2024, o requisito subjetivo foi preenchido somente em 16/04/2024, isto é, em momento posterior ao advento da lei, tornando-se imperiosa a observância à nova disposição normativa
. 3. A respeito da obrigatoriedade do exame criminológico a incipiente jurisprudência pondera que ‘tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime’ (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024) 4. Assevera o STJ que "o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 4. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo’ (AgRg no HC n. 718.175/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 5007790-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 23/07/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
revogar a decisão que concedeu a progressão de regime a
Elvis Lima Carreiro
, e
determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de
Viana
proceda as medidas cabíveis para submeter o agrava
do
ao exame criminológico
, devendo, após, proceder nova análise a respeito da possibilidade de progressão de regime prisional.

É como voto.

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.